Tribunal: STJ
Processo: 0815638-76.2021.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159565 - CE (2024/0272343-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOSE ARNALDO ROCHA
AGRAVANTE
: ZILDA LIMA ROCHA
ADVOGADA
: MICHELE NAIANE FERNANDES MARINHO - CE034158
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO
INDIVIDULA DE SENTENÇA COLETIVA. RENSA MENSAL
INICIAL. REVISÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022, DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF.
PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença
coletiva ajuizada contra a União, referente à revisão da Renda Mensal
Inicial, objetivando incluir o índice IRSM na atualização do salário de
contribuição de fevereiro de 1994 no percentual de 39,67% e seus reflexos.
II - Na sentença, extinguiu-se o feito, sem resolução de mérito.
No Tribunal
a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao
a quo,
recurso especial.
III - Não demonstrada omissão capaz de comprometer a
fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao
conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes
precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
8/2/2017
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio
14/2/2017
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
14/2/2017
24/2/2017
no AgInt no AREsp n. 955.180/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no REsp n.
14/2/2017
20/2/2017
1.374.797/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
de
.
10/9/2014
IV - Quanto à controvérsia posta no recurso especial, o Tribunal
de origem assim se manifestou: "(...) Assim, o título executivo judicial
constituído na ação coletiva não possui o aspecto de generalidade que
Documento eletrônico VDA47483409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: b6f3bd1d-834b-4ce4-8bd7-7b6fdfcbe95b

permita acobertar a relação jurídica do apelante, não se vislumbrando na
situação dos autos, a partir da coisa julgada formada na Ação Civil Pública
no 0000741- 49.2003.4.03.6003, a legitimidade do apelante para executar a
sentença nela proferida, por não residir no domicílio dos segurados
substituídos pelo MPF."
V - A limitação de eficácia reconhecida na origem não ignorou a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Ao contrário,
registrando-a, fundamentou pela existência de distinção relevante, na
medida em que, conforme descreveu, o objeto da ação coletiva proposta
pelo Ministério Público era limitado a determinados segurados, razão pela
qual, pelo princípio da adstrição - e não pelas normas que impõem
limitação geográfica - os efeitos daquele título não seriam extensíveis à
segurada, que não se enquadrava entre aqueles cujo benefício havia sido
objeto de pedido de revisão.
VI - Essa circunstância específica não está suficientemente
impugnada na peça recursal. Aplicável o óbice da Súmula n. 284/STF
quando as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos
fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que
atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: (AgRg no
AREsp n. 1.200.796/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
de
).
24/8/2018
VII - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”), quando a
pretensão recursal consiste na revisão da interpretação do teor do título
executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o
reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido, a
jurisprudência do STJ firmou que: (AgInt no AREsp n. 770.444/RS, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
).
15/3/2019
VIII - Na linha do parecer ministerial: " (...) No caso dos autos,
há expressa consideração no acórdão recorrido acerca da limitação dos
beneficiários da Ação Civil Pública no título executivo transitado em
julgado (Gerência Executiva de Manaus). Logo, o entendimento do
Colegiado originário está em consonância com a jurisprudência dessa Corte
Superior. Para além disso, tendo o Tribunal de origem reconhecido a
existência de limitação subjetiva do título executivo sobre a qual se operou
a coisa julgada, decidir em sentido contrário, de modo a afastar a ocorrência
de tal limitação, pressupõe o reexame do conjunto fático probatório dos
autos, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ.
IX - Não comporta provimento a tese de violação do art. 85 do
CPC, na medida em que o § 1o do referido dispositivo prevê expressamente
o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de
sentença, não sendo exceção o fato de o processo ter sido extinto por
ilegitimidade ativa e estando consentânea com a jurisprudência desta Corte
a aferição da sucumbência com base no princípio da causalidade. Cite-se,
por oportuno, o parecer ministerial:"Por fim, quanto à alegação descrita no
Documento eletrônico VDA47483409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: b6f3bd1d-834b-4ce4-8bd7-7b6fdfcbe95b

item “c”, o órgão julgador decidiu que o fato de a sentença ser terminativa
não exime a parte do ônus da sucumbência, diante do princípio da
causalidade. A decisão está alinhada ao entendimento dessa Corte, motivo
pelo qual é de se aplicar a Súmula 83/STJ (AgInt na ExeAR n. 6.369/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
, D Je de
e REsp n. 1.935.852/GO, relator Ministro
14/5/2024
16/5/2024
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, D Je
4/10/2022
de
.)
10/11/2022
X - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: b6f3bd1d-834b-4ce4-8bd7-7b6fdfcbe95b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159565 - CE (2024/0272343-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOSE ARNALDO ROCHA
AGRAVANTE
: ZILDA LIMA ROCHA
ADVOGADA
: MICHELE NAIANE FERNANDES MARINHO - CE034158
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO
INDIVIDULA DE SENTENÇA COLETIVA. RENSA MENSAL
INICIAL. REVISÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022, DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF.
PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença
coletiva ajuizada contra a União, referente à revisão da Renda Mensal
Inicial, objetivando incluir o índice IRSM na atualização do salário de
contribuição de fevereiro de 1994 no percentual de 39,67% e seus reflexos.
II - Na sentença, extinguiu-se o feito, sem resolução de mérito.
No Tribunal
a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao
a quo,
recurso especial.
III - Não demonstrada omissão capaz de comprometer a
fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao
conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes
precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
8/2/2017
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio
14/2/2017
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
14/2/2017
24/2/2017
no AgInt no AREsp n. 955.180/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no REsp n.
14/2/2017
20/2/2017
1.374.797/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
de
.
10/9/2014
IV - Quanto à controvérsia posta no recurso especial, o Tribunal
de origem assim se manifestou: "(...) Assim, o título executivo judicial
constituído na ação coletiva não possui o aspecto de generalidade que
Documento eletrônico VDA46966094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:10
Código de Controle do Documento: ab72bdd0-26aa-4691-96d8-6cc914ef057d

permita acobertar a relação jurídica do apelante, não se vislumbrando na
situação dos autos, a partir da coisa julgada formada na Ação Civil Pública
no 0000741- 49.2003.4.03.6003, a legitimidade do apelante para executar a
sentença nela proferida, por não residir no domicílio dos segurados
substituídos pelo MPF."
V - A limitação de eficácia reconhecida na origem não ignorou a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Ao contrário,
registrando-a, fundamentou pela existência de distinção relevante, na
medida em que, conforme descreveu, o objeto da ação coletiva proposta
pelo Ministério Público era limitado a determinados segurados, razão pela
qual, pelo princípio da adstrição - e não pelas normas que impõem
limitação geográfica - os efeitos daquele título não seriam extensíveis à
segurada, que não se enquadrava entre aqueles cujo benefício havia sido
objeto de pedido de revisão.
VI - Essa circunstância específica não está suficientemente
impugnada na peça recursal. Aplicável o óbice da Súmula n. 284/STF
quando as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos
fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que
atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: (AgRg no
AREsp n. 1.200.796/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
de
).
24/8/2018
VII - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”), quando a
pretensão recursal consiste na revisão da interpretação do teor do título
executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o
reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido, a
jurisprudência do STJ firmou que: (AgInt no AREsp n. 770.444/RS, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
).
15/3/2019
VIII - Na linha do parecer ministerial: " (...) No caso dos autos,
há expressa consideração no acórdão recorrido acerca da limitação dos
beneficiários da Ação Civil Pública no título executivo transitado em
julgado (Gerência Executiva de Manaus). Logo, o entendimento do
Colegiado originário está em consonância com a jurisprudência dessa Corte
Superior. Para além disso, tendo o Tribunal de origem reconhecido a
existência de limitação subjetiva do título executivo sobre a qual se operou
a coisa julgada, decidir em sentido contrário, de modo a afastar a ocorrência
de tal limitação, pressupõe o reexame do conjunto fático probatório dos
autos, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ.
IX - Não comporta provimento a tese de violação do art. 85 do
CPC, na medida em que o § 1o do referido dispositivo prevê expressamente
o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de
sentença, não sendo exceção o fato de o processo ter sido extinto por
ilegitimidade ativa e estando consentânea com a jurisprudência desta Corte
a aferição da sucumbência com base no princípio da causalidade. Cite-se,
por oportuno, o parecer ministerial:"Por fim, quanto à alegação descrita no
Documento eletrônico VDA46966094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:10
Código de Controle do Documento: ab72bdd0-26aa-4691-96d8-6cc914ef057d

item “c”, o órgão julgador decidiu que o fato de a sentença ser terminativa
não exime a parte do ônus da sucumbência, diante do princípio da
causalidade. A decisão está alinhada ao entendimento dessa Corte, motivo
pelo qual é de se aplicar a Súmula 83/STJ (AgInt na ExeAR n. 6.369/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
, D Je de
e REsp n. 1.935.852/GO, relator Ministro
14/5/2024
16/5/2024
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, D Je
4/10/2022
de
.)
10/11/2022
X - Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra monocrática que decidiu recurso
especial interposto por Jose Arnaldo Rocha, com fundamento no art. 105, III, , da CF
a

/1988.
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, nos termos assim ementados:
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE
ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO
TERRITORIAL. AÇÃO COLETIVA QUE NÃO APROVEITA AO EXEQUENTE.
RESPEITO À COISA JULGADA.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por Jose Arnaldo Rocha em face de
sentença terminativa que julgou extinto cumprimento individual de sentença coletiva
vocacionado à revisão da Renda Mensal Inicial para incluir o índice IRSM na atualização do
salário de contribuição de fevereiro de 1994 no percentual de 39,67% e seus reflexos.
2. Consoante narra a inicial, o apelante tem o benefício no 0286891085 que jamais
teve a referida revisão. Sustenta, ainda, que foi proposta ação civil pública pelo Ministério
Público Federal em Manaus (processo no 2003.32.00.007658-8) que, embora contivesse
expressa limitação à Gerência Executiva daquela cidade, deveria ter aplicação em todo o
território nacional por força do Tema no 1.075/STF.
3. Sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade
ativa do recorrente, uma vez que se encontra vinculado à Agência da Previdência Social de
Fortaleza, sendo distinta daquela inscrita na sentença coletiva tida como referência para
cumprimento.
4. Irresignado, insurge-se o apelante, alegando, em síntese, que a limitação expressa
na sentença não prevalece em face do entendimento sacramentado pelo STF no Tema no
1.075/STF, de modo que a sentença, ainda que prolatada no Juízo de Manaus e a limitando
no dispositivo, possuirá eficácia em todo o território nacional.
5. Considerando que a sentença, já transitada em julgado (ID 4058100.23627955)
sem qualquer alteração no ponto, limita expressamente sua eficácia territorial à Gerência
Executiva de Manaus, não pode o particular residente em Fortaleza se valer de tal ato
judicial para fins de cumprimento individual de sentença coletiva.
Documento eletrônico VDA46966094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:10
Código de Controle do Documento: ab72bdd0-26aa-4691-96d8-6cc914ef057d

6. Tal compreensão não destoa da jurisprudência do STF, pois se deve ter em vista
que a ação civil pública objeto do feito foi proposta pelo MPF apenas com vista à revisão
administrativa da RMI dos segurados vinculados à Gerência de Manaus. Desse modo, o
título executivo perfectibilizado não é dotado de generalidade o bastante para que autorize o
cumprimento individual daqueles cuja situação fática divirja daquela descrita no processo
usado como referência. Precedentes desta Corte Regional, inclusive da 6a Turma.
7. Apelação desprovida. 8. Honorários em 10% (dez por cento), na forma do art. 85,
§2o, do CPC, por ausência de prévia fixação pela sentença e em observância ao princípio da
causalidade. Sem honorários recursais, que não possuem existência autônoma (Item no 06 da
Edição no 128 da Jurisprudência em Teses, do STJ).
9. Vencido o beneficiário da gratuidade judiciária, deve ser observada a condição
suspensiva de exigibilidade do art. 98, §3o, do CPC, para fins de adimplemento do ônus da
sucumbência.
Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada
por Jose Arnaldo Rocha contra a União, referente à revisão da Renda Mensal Inicial,
objetivando incluir o índice IRSM na atualização do salário de contribuição de fevereiro
de 1994 no percentual de 39,67% e seus reflexos.
Na sentença, extinguiu-se o feito, sem resolução de mérito. No Tribunal a quo,
a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.
No recurso especial, Jose Arnaldo Rocha alega ofensa aos arts. 927, III, e
928, II, ambos do CPC, no que concerne à inobservância do quanto decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.075 de repercussão geral. Argumenta que no
referido precedente vinculante declarou-se a inconstitucionalidade do art. 16 da LACP,
que restringia a eficácia territorial da decisão proferida em ação civil pública, de modo
que a decisão transitada em julgado deve produzir efeitos em âmbito nacional.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com esteio
no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do recurso especial para, nessa
parte, negar-lhe provimento."
Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos
fundamentos da decisão, resumidos nestes termos:
... a referida decisão traz informação estranha a lide. Informações que não constaram
no acórdão impugnado.
Documento eletrônico VDA46966094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:10
Código de Controle do Documento: ab72bdd0-26aa-4691-96d8-6cc914ef057d

Sendo assim, uma vez que a referida informação não consta no acórdão impugnado
não há que se falar em impugnação no recurso especial e consequentemente não se aplica a
súmula 284 do STF. (...)
... deve ser reconhecida a omissão em duas oportunidades e provido o recurso
especial por afronta ao art. 1022, II, do CPC. (...)
Não há que se falar em princípio da causalidade para aplicação do art. 85, § 2o do
CPC no caso em tela, uma vez que não houve julgamento do mérito bem como que o
acórdão demonstrou sobre quem recairia a sucumbência no caso de julgamento do mérito da
ação.

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Afasto a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porque não
demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou
de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a
propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
;
8/2/2017
14/2/2017
EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AgInt no AREsp n. 955.180/RJ, Rel.
14/2/2017
24/2/2017
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
14/2/2017
20/2/2017
AgRg no REsp n. 1.374.797/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de
.
10/9/2014
Quanto à controvérsia posta no recurso especial, o Tribunal de origem assim
se manifestou (fl. 532):
Quanto ao ponto, embora o STF tenha afastado a limitação legal do alcance territorial
da coisa julgada coletiva ao reconhecer inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, o
fato é que a ação civil pública objeto do feito foi proposta pelo MPF apenas com vista à
revisão administrativa da RMI dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três
Lagoas. Em consequência, diante do princípio da adstrição, a coisa julgada constituída na
ação coletiva formou-se nos limites postulados na inicial. Assim, o título executivo judicial
Documento eletrônico VDA46966094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:10
Código de Controle do Documento: ab72bdd0-26aa-4691-96d8-6cc914ef057d

constituído na ação coletiva não possui o aspecto de generalidade que permita acobertar a
relação jurídica do apelante, não se vislumbrando na situação dos autos, a partir da coisa
julgada formada na Ação Civil Pública no 0000741- 49.2003.4.03.6003, a legitimidade do
apelante para executar a sentença nela proferida, por não residir no domicílio dos segurados
substituídos pelo MPF.
A limitação de eficácia reconhecida na origem não ignorou a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Ao contrário, registrando-a, fundamentou
pela existência de distinção relevante, na medida em que, conforme descreveu, o objeto
da ação coletiva proposta pelo Ministério Público era limitado a determinados segurados,
razão pela qual, pelo princípio da adstrição - e não pelas normas que impõem limitação
geográfica - os efeitos daquele título não seriam extensíveis à segurada, que não se
enquadrava entre aqueles cujo benefício havia sido objeto de pedido de revisão.
Essa circunstância específica não está suficientemente impugnada na peça
recursal. Aplicável o óbice da Súmula n. 284/STF quando as razões recursais delineadas
no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em
vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o
que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou que: “Não
atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões do apelo
nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do Enunciado n.o
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, relator
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
).
24/8/2018
Ademais, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), quando a pretensão recursal consiste na
revisão da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de
origem, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Documento eletrônico VDA46966094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:10
Código de Controle do Documento: ab72bdd0-26aa-4691-96d8-6cc914ef057d

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou que: “Esta Corte Superior de
Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o
posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a
fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7
/STJ” (AgInt no AREsp n. 770.444/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe de
).
15/3/2019
Na linha do parecer ministerial:
Quanto à alegação do item “b”, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso
Especial Representativo de Controvérsia 1.243.887/PR, estabeleceu que "os efeitos e a
eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e
subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano
e a qualidade dos interesses meta individuais postos em juízo" (R Esp 1.243.887/PR, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de 12.12.2011). Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- DIREITO DO CONSUMIDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. O Tribunal de origem, após sopesar todo o conteúdo probatório dos autos,
entendeu que a política de trocas realizada pela ora agrav ante conflita com os
preceitos do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que não pode, sob pena
de indevido revolvimento das provas carreadas aos autos, ser modificada no âmbito
deste STJ, a teor do enunciado da Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. O acórdão recorrido adotou orientação em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual, no que se refere à abrangência da
sentença prolatada em Ação Civil Pública relativa a direitos individuais homogêneos,
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas
aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para
tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos
em juízo. Precedentes: EAR Esp 746.846/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
CORTE ESPECIAL, D Je de
; AgInt no RE nos E Dcl no AgInt no R Esp
01/02/2022
1.602.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, D Je de
; R Esp 1.243.887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
16/12/2021
ESPECIAL, D Je de
.
12/12/2011
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no R Esp n. 1.549.321/DF, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
,
8/5/2023
11/5/2023
destacou-se.)
No caso dos autos, há expressa consideração no acórdão recorrido acerca da limitação
dos beneficiários da Ação Civil Pública no título executivo transitado em julgado (Gerência
Executiva de Manaus). Logo, o entendimento do Colegiado originário está em consonância
com a jurisprudência dessa Corte Superior. Para além disso, tendo o Tribunal de origem
reconhecido a existência de limitação subjetiva do título executivo sobre a qual se operou a
Documento eletrônico VDA46966094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:10
Código de Controle do Documento: ab72bdd0-26aa-4691-96d8-6cc914ef057d

coisa julgada, decidir em sentido contrário, de modo a afastar a ocorrência de tal limitação,
pressupõe o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado por força da
Súmula 7/STJ.
Igualmente não comporta provimento a tese de violação do art. 85 do CPC, na
medida em que o § 1o do referido dispositivo prevê expressamente o cabimento de
honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença, não sendo exceção
o fato de o processo ter sido extinto por ilegitimidade ativa e estando consentânea com a
jurisprudência desta Corte a aferição da sucumbência com base no princípio da
causalidade.
Cite-se, por oportuno, o parecer ministerial:
Por fim, quanto à alegação descrita no item “c”, o órgão julgador decidiu que o fato
de a sentença ser terminativa não exime a parte do ônus da sucumbência, diante do princípio
da causalidade. A decisão está alinhada ao entendimento dessa Corte, motivo pelo qual é de
se aplicar a Súmula 83/STJ:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM AÇÃO
RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO JULGADO.
HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. ART. 90, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não procede a pretensão de afastar a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais quando o pedido de desistência veio aos autos
somente após a parte contrária impugnar o cumprimento do julgado.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que aquele que deu
causa à instauração da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais. Extinta a
execução/cumprimento do julgado, sem resolução do mérito, os honorários de
sucumbência ficam a cargo da parte que deu causa, in casu, os agravantes.
Inteligência do art. 90 do CPC.
3. Não há falar em aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC,
porquanto não se perceber de plano que a interposição do recurso reveste intuito
protelatório ou abusivo, ou, ainda, que a irresignação deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno a que se nega provimento"
(AgInt na ExeAR n. 6.369/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Segunda Seção, julgado em
, D Je de
– grifou-se).
14/5/2024
16/5/2024

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCLUSÃO DE
LITISCONSORTE PASSIVO. CONCORDÂNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO
PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA
Documento eletrônico VDA46966094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:10
Código de Controle do Documento: ab72bdd0-26aa-4691-96d8-6cc914ef057d

GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DA REGRA DO ART. 338, § ÚNICO, DO CPC
/2015.
1. Controvérsia em torno do arbitramento de honorários advocatícios em caso
que, suscitada preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" na contestação e
acolhida pelo autor da demanda, extinguiu-se o processo em relação a uma das
demandadas (ora recorrente).
2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do R Esp 1.746.072/PR, D Je
29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15,
devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, §
2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou
em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedentes.
3. Possibilidade de distinção, no caso concreto, mediante a aplicação analógica
da regra estatuída no § único do art. 338 do CPC/2015 para as hipóteses de
substituição do réu através do aditamento da petição inicial, reconhecendo o autor
sua ilegitimidade passiva alegada na contestação: "Realizada a substituição, o autor
reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que
serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório,
nos termos do art. 85, §8o."
(...)
7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.935.852
/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
.)
4/10/2022
10/11/2022
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46966094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:10
Código de Controle do Documento: ab72bdd0-26aa-4691-96d8-6cc914ef057d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.159.565 / CE
Número Registro: 2024/0272343-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08156387620214058100 8156387620214058100
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE ARNALDO ROCHA
RECORRENTE : ZILDA LIMA ROCHA
ADVOGADA
: MICHELE NAIANE FERNANDES MARINHO - CE034158
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL
INICIAL - IRSM DE FEVEREIRO DE 1994(39,67%)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ARNALDO ROCHA
AGRAVANTE : ZILDA LIMA ROCHA
ADVOGADA
: MICHELE NAIANE FERNANDES MARINHO - CE034158
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47458502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:17
Código de Controle do Documento: 20e10ad5-7731-4386-9b5f-dce20aa76c7e

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:17
Código de Controle do Documento: 20e10ad5-7731-4386-9b5f-dce20aa76c7e